Tribunal: TJSP
Processo: 2233651-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISS – Exercício de 1995 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegada nulidade do título. Matéria já examinada e decidida, reconhecendo-se o direito do Município de corrigir os vícios. Processo, contudo, que prosseguiu sem determinação expressa de substituição. Recurso parcialmente provido para determinar a devida substituição.